Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-92.2022.8.11.0046
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003951-92.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO BAIRROS DE MARCHI - CPF: 019.532.431-50 (APELANTE), SANDRA BARROS DA SILVA - CPF: 957.375.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON ALVES MADURO - CPF: 041.670.721-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO.
QUANTUM
DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena privativa de liberdade de seis meses, em regime aberto, multa substituída por prestação pecuniária e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir a adequação do
quantum
da sanção acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, considerando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

III. Razões de decidir:

1. A pena de suspensão ou proibição de obtenção de habilitação é sanção cumulativa, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, respeitando os limites do art. 293 do CTB.

2. O magistrado deve graduar o prazo da sanção acessória conforme as circunstâncias do caso concreto, atentando para a gravidade do delito e a culpabilidade do agente.

3. A fixação da sanção acessória em patamar superior ao mínimo legal, sem fundamentação plausível, configura desproporcionalidade, principalmente quando a pena privativa de liberdade foi fixada no menor patamar possível.

4. Jurisprudência desta Câmara reforça que a sanção acessória deve guardar simetria com a reprimenda principal, evitando excessos e assegurando a proporcionalidade da sanção penal.

5. O recurso deve ser provido para adequar o quantum da suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal de dois meses, conforme previsto no art. 293 do CTB.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A sanção acessória de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada. 2. A fixação da penalidade acessória acima do mínimo legal carece de fundamentação concreta e afronta o princípio da proporcionalidade quando a pena privativa de liberdade está no mínimo legal. 3.O prazo da sanção acessória deve ser graduado pelo magistrado conforme as peculiaridades do caso, respeitando os limites legais do art. 293 do CTB”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 306, caput, do CTB; art. 293, caput, do CTB; art. 59, do Código Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – REsp n. 1.886.080/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 19/10/2021; TJMT – N.U. 0004573-52.2017.8.11.0051, Quarta Câmara Criminal, Rel. Pedro Sakamoto, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAURICIO BAIRROS DE MARCHI
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara (Criminal) da Comarca de Comodoro (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime descrito no
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de

10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 293, do CTB (Id. 278517897).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a readequação do patamar de suspensão do direito de dirigir do apelante fixando-o no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses, como prevê o art. 293 do CTB. Ao final, prequestiona, o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal (Id. 278517903).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso de apelação
para que a penalidade acessória de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH – ou proibição de obtê-la, seja readequada de 01 (um) ano para 02 (dois) meses, ou seja, no mínimo legal, nos termos do art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
(Id. 278517907).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo provimento do recurso
para reformar a r. sentença de primeiro grau no que tange ao quantum aplicado à pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública
(Id. 286270882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo à análise do pedido.

Em síntese, a pretensão do mérito do recurso se restringe ao redimensionamento da sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor, com objetivo de que seja fixada no mínimo legal, ou seja, por 02 (dois) meses.

Sobre o assunto, imperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não alternativa, razão pela qual deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

Nesta esteira de pensar a Corte Superior vem decidindo que, de acordo com as circunstâncias do caso em concreto, o magistrado deve estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. Vejamos:

O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena.
Diante da omissão no texto legal
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória
. (REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) (grifos meus).

No caso dos autos, o Juízo singular fixou a pena total definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos e, por fim, a sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

Da análise da dosimetria, verifica-se que as circunstâncias previstas do art. 59, do Código Penal, foram consideradas neutras, motivo pelo qual a pena-base foi fixada no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal e, portanto, é flagrante a desproporcionalidade quando, sem justificativa plausível, o juízo sentenciante fixa a sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor acima do mínimo legal previsto no art. 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre o assunto, esta Câmara, em situação análoga, já se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DE VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – PENALIDADE PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. (...) A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 302 do CTB, e possui imposição obrigatória, devendo ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
. (N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024). (grifos meus).

Diante desse contexto, evidencia-se que a fixação da pena acessória acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação, viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada no menor patamar previsto.

O juízo sentenciante, ao impor a suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano, desconsiderou que a sanção acessória deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, considerando a necessidade de observância ao critério da proporcionalidade, impõe-se a redução da suspensão da habilitação para o mínimo legal de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mauricio Bairros de Marchi
, para reduzir a suspensão da habilitação para o mínimo legal de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025